Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717402-89.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DIOGO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, MONICA CRISTINA ARRUDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 102 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por DIOGO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA E OUTRA contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 47589714): APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio. 2. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado. 3. Também não se aplica ao presente caso o Tema 492/STF (RE no 695.911/SP), tendo em vista que se refere a loteamento fechado (de acesso controlado), e não condomínio. 4. As decisões da Assembleia de Moradores, realizadas de acordo com a legislação, obrigam todos os condôminos (art. 24, § 1o, da Lei no 4.591/64). Comprovada a aprovação das taxas condominiais em Assembleia devidamente constituída, as quantias cobradas são devidas. 5. Demonstrada a responsabilidade pelos encargos condominiais que lhe cabiam, o não pagamento deles enseja a cobrança pelo Condomínio. 6. Apelação conhecida e não provida. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019